Tribunal: TJDFT
Processo: 0751337-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751337-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: IDL - INSTITUTO DUARTE LOUREIRO GRADUACAO E EDUCACAO SUPERIOR LTDA D E S P A C H O À Agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a possível perda do interesse recursal, tendo em vista que a liminar objeto do recuso foi deferida somente até o fim de 2024. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator